Tribunal: TJES
Processo: 0001681-64.2015.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0001681-64.2015.8.08.0039
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
APELADO: DARCIANO TIAGO MENDONCA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA - SEGURO PRESTAMISTA – INVALIDEZ TOTAL – LIMITES – CONDIÇÕES GERAIS – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – SENTENÇA – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA COBERTURA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências que entender protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.

2. Na esteira do que dispõe o inciso III, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor, cumpre ao fornecedor informar clara e adequadamente a existência de limitações de cobertura do seguro contratado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001681-64.2015.8.08.0039

APELANTE: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

APELADO: DARCIANO TIAGO MENDONÇA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação de obrigação de fazer” ajuizada por DARCIANO TIAGO MENDONÇA, ora Apelado, em face de CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, ora Apelante, por meio da qual pretende o primeiro a condenação da última ao pagamento do seguro prestamista contratado, a fim de quitar empréstimo contraído pelo primeiro, com fundamento na superveniente incapacidade permanente decorrente de acidente.

Pela sentença de fls.93/96, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente o pedido para condenar a Apelante “a
liquidar o saldo devedor do requerente Darciano Tiago Mendonça, junto à empresa BV Financeira S.A., no que tange à Cédula de Crédito Bancário n.º 480520772, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária, que arbitro em R$ 1.245,00 (mil, duzentos e quarenta e cinco reais), saldo devedor que era de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) na data da propositura da ação, mas que provavelmente foi corrigida pela empresa BV Financeira S.A
”. Restou consignado na sentença, ainda, que “
o pagamento não é da quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mas de todo o saldo devedor do requerente para com aquela instituição financeira
”.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 114/122, pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese, (a) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por ter julgado o processo antecipadamente sem a produção da prova pericial requerida; (b) a limitação a que é acometido o Apelado não se enquadra na previsão contratual de “invalidez permanente total por acidente” e (c) a sentença é
extra petita
, pois a condenação imposta superou o valor da cobertura contratual e o próprio pedido autoral.

Pois bem.

De início, penso não assistir razão à pretensão recursal, relativamente à alegada nulidade por cerceamento de defesa.

Depreende-se dos autos que a Apelante, em sua peça contestatória, bem como em audiência, pugnou pela produção de prova pericial para a comprovação da ausência de cobertura contratual, o que fora indeferido pelo MMº. Juiz de Direito
a quo,
porquanto reputou suficiente, para a formação de seu convencimento, a conclusão declinada no laudo pericial produzido pelo “Serviço Médico Legal” (fls. 22/23) e a análise das cláusulas contratuais.

Em razão do referido indeferimento, alega a Apelante o cerceamento do direito de defesa, sustentando a necessidade da produção de prova técnica judicial para a elucidação da controvérsia.

Em que pese a alegação, denota-se que, à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o
julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes
” (AgInt no AREsp n. 2.099.855/MG, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

No caso vertente, denota-se que o MMº. Juiz de Direito
a quo,
no exercício de seu livre convencimento motivado, reputou que a conclusão do laudo pericial realizado por médico especialista do órgão oficial afigurava-se suficiente para a valoração do caso concreto, sobretudo porque restou reconhecida, de forma específica, a “invalidez permanente total (amputação) do membro superior esquerdo”.

Com efeito, tal circunstância, por si só, não implica em
error in procedendo
, porquanto o magistrado, na condição de destinatário da prova, expôs as razões de seu convencimento, à luz dos elementos probatórios produzidos nos autos, inexistindo nulidade neste particular, restando analisar, tão somente, se a valoração atribuída à referida prova é, ou não, adequada à conclusão declinada na sentença.

Superada a questão processual, passo à análise da questão substancial debatida nos autos.

Narra a petição inicial que o Apelado celebrou contrato de alienação fiduciária com BV Financeira S.A, por meio de emissão de Cédula de Crédito Bancário nº. 480520772, em que pactuado contrato acessório de seguro prestamista, que previa a possibilidade de pagamento parcial ou total dos valores devidos em caso de morte, invalidez ou desemprego do segurado, segundo as disposições contratuais.

Alega-se que, em 31.01.2015, o segurado sofreu grave acidente de trânsito, que resultou na amputação do membro superior esquerdo, razão pela qual, após negativa administrativa por parte da seguradora, a referida parte pleiteou judicialmente “
a liquidaç
ão
do
s
aldo
d
evedor existente em relaç
ão

à
Cédula de Crédito Banc
ário
suso alinhavada no limite de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sob pena de multa di
ária
para a hip
ó
tese de
descumprimento
”.

No curso da demanda, controverteu-se sobre os limites da cobertura contratual, porquanto a Apelante alegou que, embora o laudo do Serviço Médico Legal tenha concluído pela existência de “invalidez permanente total”, as condições gerais do seguro dispõem que, para fins da cobertura contratual, a invalidez permanente total só restaria caracterizada nas hipóteses ali elencadas, tais como, em caso de perda de ambos os membros superiores, dentre outras hipóteses.

Entretanto, não há inequívoca demonstração nos autos de que o Apelado fora devidamente informado da existência de limitações de cobertura para a hipótese de invalidez permanente (entre parcial ou total). A questão se afigura relevante por inexistir qualquer diferenciação, no “Certificado de Seguro” por si recebido (fls. 19), quanto ao valor que eventualmente seria pago em decorrência de Invalidez Permanente por Acidente total ou parcial.

Ademais, conquanto tenha o Apelado assinado a proposta de adesão ao seguro (fls. 124), declarando ter ciência das condições gerais da contratação, observa-se que o certificado apresentado pela Apelante às fls. 82 encontra-se em branco, não se prestando, portanto, para comprovar ser o mesmo documento apresentado ao Apelado na oportunidade da celebração da avença. Ademais, infere-se que o documento denominado “Condições Gerais do Seguro” juntado apenas com o recurso de apelação pela Apelante (fls. 125/145) é datado de 23.01.2013, ao passo que a assinatura da proposta pelo Apelado ocorreu quase um ano e meio depois, em 30.07.2014 (fls. 124)

Portanto, na esteira do que estabelece o inciso III, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor, não houve, por parte do Apelante, a comprovação tempestiva nos autos de que tenha se desincumbido adequadamente do dever de informação, razão pela qual deve ser mantida a condenação ao pagamento do seguro na quantia integral apontada no “Certificado Individual do Seguro” de fls. 50.

Nesse sentido, perfilho-me ao entendimento já manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça em situação análoga à presente, qual seja, no julgamento da apelação cível n. 0011137-60.2018.8.08.0030, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Wallace Pandolpho Kieffer, assim ementada:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL INOCORRÊNCIA DE VÍCIO MÉRITO RECURSAL SEGURO COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE - INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO NA APÓLICE ENTRE OS GRAUS DE INVALIDEZ PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA ESCRITA SOBRE EVENTUAL CLÁUSULA LIMITATIVA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR EXEGESE DO ART. 47 DA LEI Nº 8.078/90 APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (...)

2)
As restrições veiculadas pela seguradora em termos apartados referindo-se às condições gerais do contrato não a desincumbe de comprovar a ciência inequívoca do autor a respeito das cláusulas restritivas constantes do contrato de adesão, sendo possível presumir que restou fornecido ao segurado apenas o certificado, que não distingue os graus de invalidez para que o segurado/ beneficiário tenha direito à indenização securitária contratada, bastando que seja decorrente de acidente e em caráter permanente
.

3) O Código de Defesa do Consumidor consagra os princípios da transparência, equidade e boa-fé nas relações de consumo, definindo como abusiva a cláusula que imponha desvantagem exagerada ao consumidor, daí porque em subsistindo dúvida interpretativa na apólice, há de prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor, ex vi do disposto no art. 47 da Lei nº 8.078/90. 4) Recurso conhecido e desprovido.”

Deste modo, deve ser mantida a condenação da Apelante à obrigação de pagar o valor previsto na apólice.

No entanto, penso assistir razão à Apelante quanto à alegação de que a sentença extrapolou os limites da apólice, bem como do próprio pedido autoral, porquanto a condenação imposta superou o valor da cobertura securitária contratada.

Da leitura do “Certificado de Seguro” de fls. 19, observa-se que consta no campo “limite máximo de indenização”, que corresponde à cobertura de “invalidez permanente total por acidente”, o seguinte teor: “pagamento do saldo devedor na data do evento, sem englobar parcelas em atraso e respectivos encargos, no limite de R$ 25.000,00, pagos à vista”.

Não obstante, a sentença, após condenar a Apelante à liquidação do saldo devedor, ressalvou que “
o pagamento não é da quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mas de todo o saldo devedor do requerente para com aquela instituição financeira
”.

Deste modo, deve a sentença ser reformada a fim de restringir a condenação aos limites da cobertura contratualmente estipulada, ou seja, até a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento apenas para restringir a condenação imposta à Apelante aos limites da cobertura contratualmente estipulada, ou seja, até a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), nos termos previstos na apólice de seguro.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 04.04.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar o Relator.

Sessão do dia 04/04/2023. - Acompanho a relatoria.